Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737536-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a possível preclusão da matéria decidida nos Embargos à Execução. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora